Tribunal: TJMT
Processo: 1029189-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029189-23.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: FELIPE FERREIRA DE FREITAS RAMOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMURO NEGADO – MATÉRIA PERTINENTE – PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO E DIGNIDADE HUMANA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO POR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO – INDEVIDO – REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO REEDUCANDO IMPRESCINDÍVEL – PREVALÊNCIA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO SUFICIENTE – CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO.
O trabalho digno é o mais eficiente instrumento de reintegração do preso à sociedade, principal objetivo que se visa na Execução Penal. Nesse estágio da reintegração, é necessário que o Poder Judiciário tenha olhar humanitário sobre as situações, sem perder de vista o princípio da legalidade e os requisitos fixados pelo legislador.
Não soa jurídico impedir que o recuperado seja integrado à tarefa, apenas por questões de estrutura do sistema carcerário ou dificuldade do Estado de fazer cumprir sua legislação. Os princípios da dignidade humana e da ressocialização prevalecem sobre o preceito da legalidade.
Compete ao Poder Judiciário contribuir para a recuperação do condenado de todas as formas legais possíveis, sempre com o objetivo de permitir o seu retorno ao convívio social em condições propícias.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1029189-23.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

PARTE(S):

[FELIPE FERREIRA DE FREITAS RAMOS - CPF: 045.370.641-02 (AGRAVANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMURO NEGADO – MATÉRIA PERTINENTE – PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO E DIGNIDADE HUMANA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO POR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO – INDEVIDO – REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO REEDUCANDO IMPRESCINDÍVEL – PREVALÊNCIA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO SUFICIENTE – CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
.

O trabalho digno é o mais eficiente instrumento de reintegração do preso à sociedade, principal objetivo que se visa na Execução Penal. Nesse estágio da reintegração, é necessário que o Poder Judiciário tenha olhar humanitário sobre as situações, sem perder de vista o princípio da legalidade e os requisitos fixados pelo legislador.

Não soa jurídico impedir que o recuperado seja integrado à tarefa, apenas por questões de estrutura do sistema carcerário ou dificuldade do Estado de fazer cumprir sua legislação. Os princípios da dignidade humana e da ressocialização prevalecem sobre o preceito da legalidade.

Compete ao Poder Judiciário contribuir para a recuperação do condenado de todas as formas legais possíveis, sempre com o objetivo de permitir o seu retorno ao convívio social em condições propícias.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
FELIPE FERREIRA DE FREITAS RAMOS
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que indeferiu o pedido de trabalho externo do agravante, que cumpre pena no regime fechado, sob fundamento de que
“não foi juntada qualquer comprovação de convênio firmado com a Fundação Nova Chance (FUNAC), administradora das contratações de
recuperandos
nos regimes fechado e semiaberto por empresas privadas e públicas. Da mesma forma, verifica-se que não foi acostada qualquer comprovação de medida de prevenção de fuga, contrato ou intenção de contratação junto a interventora do programa de contratações dos
reeducandos
, bem como não existe efetivo suficiente para o deslocamento e acompanhamento diário dos trabalhos a serem desempenhados no estabelecimento comercial”
(
Sic
).

Em suas razões, requer o agravante
“a concessão do direito de realizar trabalho externo somente com o uso da tornozeleira eletrônica, assim que cumprir o rigor do tempo exigido pelo art. 37 da LEP”
(
Sic
– id. 194018179).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 194018181).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 184882165).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 196663180).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR.
JOSÉ DE MEDEIROS

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS
, OAB
/
M
T

2
1.176/A

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante postula a reforma da decisão, a fim de permitir o trabalho externo mediante vigilância apenas por tornozeleira eletrônica.

O reeducando FELIPE FERREIRA DE FREITAS RAMOS foi condenado pela prática do delito de estupro à pena de 10 (dez) anos de reclusão.

O Juízo das Execuções Penais da Barra do Bugres/MT indeferiu o pleito de trabalho fora do presídio, nos seguintes termos:

“Haja vista o interesse do recuperando no trabalho externo verifica-se que nos autos não foi juntada qualquer comprovação de convênio firmado com a Fundação Nova Chance (FUNAC), administradora das contratações de
recuperandos
nos regimes fechado e semiaberto por empresas privadas e públicas. Da mesma forma, verifica-se que não foi acostada qualquer comprovação de medida de prevenção de fuga, contrato ou intenção de contratação junto a interventora do programa de contratações dos
reeducandos
, bem como não existe efetivo suficiente para o deslocamento e acompanhamento diário dos trabalhos a serem desempenhados no estabelecimento comercial.

Dessa forma, em razão da falta de estrutura do sistema penal para fiscalização dos trabalhos extramuros, INDEFIRO por ora o pedido posto em discussão, podendo em outra oportunidade após a comprovação dos requisitos faltantes”.
(
Sic
– id. 194018182)

Como cediço, o trabalho digno é o mais eficiente instrumento de reintegração do preso à sociedade, principal objetivo que se visa na Execução Penal.

Assim, compete ao Poder Judiciário contribuir para a recuperação do condenado de todas as formas legais possíveis, sempre com o objetivo de permitir o seu retorno ao convívio social em condições propícias.

Destaca-se, que a Lei de Execução Penal, não veda o trabalho externo ao preso que cumpre pena no regime fechado, tratando o labor como dever social e condição de dignidade humana, tendo finalidade educativa e produtiva, fazendo ressalva, no artigo 36, quanto à possibilidade daquele que se encontra em regime fechado exercer o trabalho, quando deverão ser tomadas as cautelas
contra fuga
e a favor da disciplina:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

(...).”

No mesmo sentido, o artigo 34, § 3°, do Código Penal, também autoriza o trabalho externo para o detento em regime fechado.

Isto é, independentemente do regime prisional, o trabalho externo é incentivado pela lei como um “
dever social e condição da dignidade humana”
(LEP, artigo 28).

Não desconheço que as hipóteses de monitoração eletrônica, previstas no art. 146 da Lei de Execução Penal, em nenhum momento, contempla a utilização desse sistema como meio de controle e acompanhamento do trabalho extramuros.

Contudo, em que pese a inexistência de previsão legal, a fiscalização remota por meio de tornozeleira eletrônica, se revela como a melhor alternativa para casos como o dos autos, notadamente quando considerado as precárias condições das unidades prisionais, que não dispõem de recursos ilimitados para acompanhar presencialmente todos os
reeducandos
em trabalho externo.

Porém, no caso em tela, observa-se que a ausência de fiscalização não foi o único óbice à concessão do direito do agravante ao trabalho extramuros.

In
casu
, não há nos autos, conforme pontuado pelo magistrado, comprovação do convênio firmado com a Fundação Nova Chance, o que vai ao encontro do que preceitua o artigo 3o, do Decreto n. 377, de 26 de julho de 2023. Confira-se:

“A contratação de mão de obra de
recuperandos
e egressos deverá ser efetuada exclusivamente por intermédio da Fundação Nova Chance - FUNAC, de forma direta ou nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 291, de 26 de dezembro de 2007, por intermédio de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos”.

Deste modo, inviável o deferimento do pleito de trabalho externo, mormente em razão da inexistência de comprovação de convênio com a entidade administradora do benefício.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (
2
o VOGAL):

Senhor Presidente,

Agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me concede em proferir antecipadamente o meu voto
.

De fato,
é
uma luta hercúlia a inserção do preso no
ambiente de
trabalho
, tanto interno quanto externo.

Na capital mato-grossense temos
mais de duzentos presos trabalhando para a prefeitura municipal
, que

saem
dos presídios
apenas
com o
uso da
tornozeleira eletrô
nica
.

Igualmente em muitas outras localidades, assim se procede, porque, de fato, o si
stema prisional não possui efetivo
de
pessoal para fiscalizar os
presos que laboram.

Entendo que
ess
a falta de estrutura não pode suprimir o direito do preso de trabalhar
extramuros
.

Vossa Excelência
,
bem enfatizou em seu voto
,
que o trabalho externo do preso é um direito social
e

uma condição
para
sua dignidade humana.

A falta de estrutura do sistema prisional
,
em fornecer agentes para acompanhar o trabalho externo dos
r
e
educandos
,

não pode ser
utilizado
em detrimento a esse direito.

O
uso da tornozeleira eletrônica

é um meio
para a prevenção de fuga
, como se
faz
em muitas outras unidades prisionais e comarcas
.

Neste caso,
o paciente não possui um perfil com tendência a foragir
. Segundo o relato do douto advogado, é uma pessoa que possui mais de três mil horas de estudo
e
trabalhos internos. É uma pesso
a que já constituiu família e possui proximidade com
seus familiares
na cidade de Barra do Bugres
.

Entend
o que pa
ra o labor
externo
,
que se estabeleça
como condição,
o
convênio entre a prefeitura municipal de Barra do Bugres e a Fundação Nova Chance
.

Com todo respeito
a
Vossa Excelência
,

prestigiando a necessidade d
o trabalho como condição da dignidade humana,
dou provimento ao recurso
, para autorizar o trabalho externo do
agravante
, mediante obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica
e firmado o
convênio
da prefeitura municipal de Barra do Bugres e a Fundação Nova Chance.

Condições sem as quais, o recorrente não teria o direito a trabalhar fora dos muros do presídio.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (
1o VOGAL
):

Primeiramente
,
pediria vista dos autos,
sob
a fé das afirmações do douto advogado,
caso o Desembargador Orlando de Almeida Perri não o fiz
esse.

A
p
ermanência
do
monitoramento eletrônico
,
a meu ver
,
é co
ndição mínima para o trabalho externo do reeducando
que cumpre
pena em
regime fechado
.

Desembargador Orlando de Almeida Perri,
que é a grande
autoridade gestora
do
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
,

penso que
o
cerne d
o trabalho é a expertise
do
agravante

na área da s
aúde para prestação de serviços
.

Penso que o
próprio juízo poderia adequar essa exigência
,
determinando que o município o coloque
em unidades de reabilitação.

Adiro ao voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri, porém, esclareço que numa cidade do interior, uma comunicação direta
in loco

entre o Juiz de
E
xecução
P
enal e o
S
ecretário
M
unicipal de
S
aúde resolveria
a situação
,
para que não seja um óbice para a efetiva conclusão do julgamento,
independente da entidade
f
undacional do
estado firmar um convênio
, ainda mais num período eleitoral.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante postula a reforma da decisão, a fim de permitir o trabalho externo mediante vigilância apenas por tornozeleira eletrônica.

O reeducando
FELIPE FERREIRA DE FREITAS RAMOS
foi condenado pela prática do delito de estupro à pena de 10 (dez) anos de reclusão. Atualmente, em regime fechado, com cerca de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses pendentes de cumprimento.

O Juízo das Execuções Penais da Barra do Bugres/MT indeferiu o pleito de trabalho fora do presídio, nos seguintes termos:

“Haja vista o interesse do recuperando no trabalho externo verifica-se que nos autos não foi juntada qualquer comprovação de convênio firmado com a Fundação Nova Chance (FUNAC), administradora das contratações de
recuperandos
nos regimes fechado e semiaberto por empresas privadas e públicas. Da mesma forma, verifica-se que não foi acostada qualquer comprovação de medida de prevenção de fuga, contrato ou intenção de contratação junto a interventora do programa de contratações dos
reeducandos
, bem como não existe efetivo suficiente para o deslocamento e acompanhamento diário dos trabalhos a serem desempenhados no estabelecimento comercial.

Dessa forma, em razão da falta de estrutura do sistema penal para fiscalização dos trabalhos extramuros, INDEFIRO por ora o pedido posto em discussão, podendo em outra oportunidade após a comprovação dos requisitos faltantes”.
(
Sic
– id. 194018182)

Com efeito, a questão é realmente complexa, ainda pendente de profunda deliberação e análise pela Cortes Superiores, notadamente diante dos dilemas que a execução penal nos apresenta, em especial a necessidade de ressocialização do indivíduo, o que demanda ampla discussão na via legislativa e judicial, em observância à política criminal estatal.

Apesar de inicialmente ter caminhado no sentido de negar provimento ao recurso, preservando a decisão do magistrado singular apenas porque não houve o preenchimento de requisito formal (convênio com a Fundação Nova Chance), após reanalisar os autos e ouvir as considerações apresentadas durante a sessão de julgamento, em especial o que exposto pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, entendi por bem refluir meu posicionamento.

Como cediço, o trabalho digno é o mais eficiente instrumento de reintegração do preso à sociedade, principal objetivo que se visa na Execução Penal. Nesse estágio da reintegração, é necessário que o Poder Judiciário tenha olhar humanitário sobre as situações, sem perder de vista o princípio da legalidade e os requisitos fixados pelo legislador.

Assim, sem adentrar a discussão acerca do objetivo da pena e os princípios adotados pela política criminal brasileira, a
o fim e ao cabo,
o trabalho é um dos meios, se não o principal, de ressocializar o indivíduo, apresentando oportunidade de crescimento, de dignidade, de valores sociais, princípios democráticos e respeito ao próximo.

Tamanha a importância e efetividade do trabalho, não soa jurídico impedir que o recuperado seja integrado à tarefa, apenas por questões de estrutura do sistema carcerário ou dificuldade do Estado de fazer cumprir sua legislação. Afinal, ao submetermos o agente aos ditames da lei, também deve o Estado fazer tudo ao seu alcance para efetivar o que positivado pelo legislador, não se escondendo em suas ineficiências ou precariedades.

Em suma, a situação é resolvida ao se ponderar que os princípios da dignidade humana e da ressocialização prevalecem sobre o princípio da legalidade.

Ademais, o trabalho do recuperando o retira da ociosidade e dificulta seu envolvimento com o submerso mundo do crime, que já afeta profundamente as unidades carcerárias.

Assim, a mera ineficiência do Estado em fiscalizar o agente no cumprimento de sua pena não é suficiente para impedir a efetivação de um direito do reeducando, tampouco reduzir a importância de um dos princípios da execução penal, qual seja, a ressocialização do agente.

Da mesma forma, a ausência de convênio, isso é, requisito administrativo e de mera formalidade, é facilmente resolvido com o empenho dos responsáveis pelas instituições, com o auxílio do Poder Judiciário, a fim de efetivar com celeridade o cadastro da instituição e permitir o fiel cumprimento dos preceitos relativos ao Direito Penal e à pena.

Com base nessas considerações, associadas às sábias ponderações do e. Des. Orlando de Almeida Perri, observo que a negativa do juízo singular não deve subsistir, sendo devido a concessão do direito ao reeducando de realizar o trabalho externo, ainda que em regime fechado, mediante fiscalização eletrônica (tornozeleira) e inscrição da instituição local junto à Fundação Nova Chance.

Registra-se, por oportuno, que o trabalho externo não é incompatível com reeducando em regime fechado, porquanto previsto no art. 36 da Lei de Execução Penal e no art. 34, § 3o, do Código Penal, justamente porque é impositivo que o Estado se esforce no sentido de alcançar a finalidade da execução da pena, adaptando o reeducando ao convívio social, de forma digna e respeitosa.

No caso em tela, não há informações no sentido de que a concessão do benefício do trabalho externo ao reeducando seja desaconselhada, tampouco de que ele tenha comportamento negativo ou descumprido medidas cautelares anteriormente. Além disso, o crime foi praticado há mais de 10 (dez) anos, tendo o reeducando se desenvolvido, inclusive obtendo graduação de fisioterapia, o que será usado no trabalho externo que pretende desempenhar.

Nesse sentido, destaca-se julgados deste Tribunal de Justiça que, na incansável busca pela aplicação do melhor direito, reconheceram a importância da ressocialização do indivíduo e a aplicação da lei com base neste princípio:

[...] Não se mostra razoável impedir a continuidade da ressocialização do agente, principalmente quando não há relatos de descumprimento após um período significativo de exercício do trabalho externo. [...]
(
AgEx
1023843-91.2023.8.11.0000,
Minha
relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024).

[...] Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade, nos termos dos precedentes desta Corte. [...]
(
AgEx
1022522-21.2023.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024).

[...] excepcionalmente, destacando-se o considerável lapso temporal desde a concessão dos referidos benefícios, não se afigura razoável e proporcional a revogação almejada pelo Parquet, pois a análise casuística dos autos evidencia o aparente compromisso do reeducando com sua reintegração social e o alcance satisfatório do Projeto Segunda Chance no qual foi inserido. [...]
(N.U 1004163-23.2023.8.11.0000, Relator Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023).

Portanto, tendo em vista que compete ao Poder Judiciário contribuir para a recuperação do condenado de todas as formas legais possíveis, sempre com o objetivo de permitir o seu retorno ao convívio social em condições propícias, devido o provimento do recurso, para permitir ao agravante a execução de trabalho externo.

Nesse contexto, o reeducando deverá usar tornozeleira eletrônica, a qual se revela como a melhor alternativa, notadamente quando considerado as precárias condições das unidades prisionais, que não dispõem de recursos ilimitados para acompanhar presencialmente todos os
reeducandos
em trabalho externo.

Concomitantemente, deverá o juízo singular comunicar a instituições na qual o agravante pretende executar o trabalho externo, promovendo o auxílio necessário, para que seja realizado o cadastro junto à Fundação Nova Chance, com a maior brevidade possível.

Por oportuno, comunique-se o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF) para que, dentro da sua competência, preste auxílio à instituição local, a fim de facilitar a formação do convênio junto à Fundação Nova Chance.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
dar provimento
ao agravo em execução, para
conceder
ao agravante
Felipe Ferreira de Freitas Ramos

trabalho externo, mediante fiscalização eletrônica e estabelecimento de convênio com a Fundação Nova Chance.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024